Tribunal: TJDFT
Processo: 0020914-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020914-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RODRIGO VESELY RECORRIDO: RANDAL JULIANO MANSUR MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CAUSA FUNDAMENTAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. CONTINÊNCIA ENTRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A AÇÃO DE CONHECIMENTO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. FALTA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há continência entre duas causas, quando houver identidade de partes e da causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o da outra. Obsta a reunião dos processos quando a competência é absoluta, como veio acontecer, pois a competência absoluta das Varas de Execução de Título Extrajudiciais, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e a Resolução de sua criação, impede o julgamento da ação desconstitutiva proposta na Vara Cível. 2. Os embargos à execução, ao tratarem da inexigibilidade do título, teve, na verdade, o mesmo fundamento e objetivo ventilado na ação de conhecimento que, entre outros pedidos, buscou sua desconstituição, por descumprimento da prestação vinculada à relação jurídica fundamental. 3. A oposição desnecessária dos embargos, porque a validade da causa fundamental já era discutida, atrai a aplicação do princípio da causalidade, ainda quando os embargos são extintos sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC). 4. Com esse estratagema, o embargante seria contemplado com honorários nas três ações – cognitiva, execução e nos embargos do devedor – sendo manifesto o bis in idem e o enriquecimento indevido. Isto sem falar na violação dos princípios da causalidade e da boa-fé que regem o processo. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, caput, alínea “d” e § 10, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese ser indevida a sua condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput, alínea “d” e § 10, do Código de Processo Civil. Com efeito, atenta ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, a turma julgadora considerou que o ora recorrente foi quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, consignando o seguinte, verbis: “...é possível verificar que à época da oposição dos embargos, ocorreu o fenômeno da continência(...) Os embargos, ao tratarem da inexigibilidade do título, tinham por fundamento idêntico ou semelhante àquele da ação de conhecimento, onde se buscou sua desconstituição. Ambas as pretensões perseguiram o mesmo objetivo. Houve por parte do embargante um esforço, para formular os pedidos de maneira distinta para obedecer a técnica e adequar a causa à natureza dos embargos à execução, mas a consequência seria a mesma: o desaparecimento do título (...) Os eventos levaram à extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, resultado que não poderia ser diferente, uma vez que bastava apenas a juntada da petição e com a informação do ajuizamento da ação de conhecimento, para que a execução ficasse paralisada. Pelos fatos aqui narrados, é possível verificar que quem deu causa ao oferecimento desnecessário dos embargos foi o próprio embargante. Portanto, indevida a condenação do embargado em honorários” (ID 20805936 - Pág. 8) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029